Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE DECRETADA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

1. A citação válida é pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impede que, invalidada a citação, os atos subsequentes sejam validamente praticados, com base na doutrina americana da “fruits of the poisonous tree” (teoria dos frutos da árvore envenenada), mormente por impossibilitar o exercício do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.

2. Recurso conhecido e provido.